Tribunal: STF
Processo: RE 1403062
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Jales interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 8):  



    “Tributário - Suspensão da exigibilidade das contribuições municipais de saneamento básico e da taxa de lixo - Lei Complementar Municipal nº 350/2021 - Ressalvado o posicionamento deste magistrado, no tocante à taxa de lixo - Adoção do entendimento da Turma Recursal - Sentença mantida.”  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 12).



    Nas razões do extraordinário, defende a constitucionalidade dos seguintes tributos instituídos pela Lei Complementar Municipal nº 350/2021, a saber: i) taxa em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo e resíduos provenientes de imóveis; ii) contribuição de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; iii) contribuição de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.



    Aduz que não prospera a alegação de suposta cobrança em duplicidade, em razão da SABESP ser a responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, isso porque a taxa e as contribuições criadas pela LCM nº 350/2021, não possui conexão, analogia ou identidade com àqueles serviços prestados pela Companhia paulista.



    Aponta que a citada lei complementar foi editada em conformidade com a Lei nº 14026/2020, Marco Legal do Saneamento Básico.



    Sustenta, em síntese, a constitucionalidade da taxa de coleta e remoção de lixo, vez que de acordo com as Súmulas Vinculantes 19 e 29.



    Aduz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, de modo que as exações ora discutidas tem como fato gerador a prestação de serviço público, devendo, portanto, serem consideradas taxas, para fins de análise quanto à competência tributária municipal.  



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, registro a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados pelo acórdão recorrido, o que impede o conhecimento do apelo com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do STF.



    Ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    No tocante à taxa de coleta e remoção de lixo, o acórdão recorrido confirmou a sentença que entendeu pela impossibilidade de se variar progressivamente o valor cobrado por metro quadrado, haja vista que a taxa é exigida em relação com o custo do serviço.



    Nesses termos, faz-se importante ressaltar que a presente controvérsia ultrapassa as balizas estabelecidas no julgamento do Tema nº 146 da repercussão geral. Por outro lado, perquirir sobre a proporcionalidade do valor da taxa com o custo da atividade estatal seria necessário reanalisar a legislação municipal de regência e o conjunto fático-probatório dos autos (saber qual é o custo da atividade e como esse custo é distribuído). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.714-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    “EMENTA: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.270.898-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    Da mesma forma, não merece reparos a decisão impugnada que declarou a inconstitucionalidade das contribuições municipais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 350/2020, porquanto em estrita harmonia com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Ainda que se considere tratar de taxas, como defende a parte recorrente, permaneceriam as máculas apontadas pelo Tribunal a quo, haja vista que “(...) serviços públicos que ensejam a cobrança são serviços gerais, universais, prestados a toda a coletividade. Taxa de serviço só admite serviço divisível e específico, prestado singularmente ao contribuinte”(e-Doc. 5, fl. 2).



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 



    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 



    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 



    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 6/11/2019)



    Ademais, a validade da Lei nº 14.026/2020, Marco Legal do Saneamento Básico, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 6.492; 6.536; 6.583; e 6.882, não autoriza o desrespeito às balizas norteadoras da ordem tributária nacional, estabelecidas na Constituição da República. Cabe aos entes da federação, na execução das disposições da Lei nº 14.026/2020, a observância e adequação de suas ações com as normas constitucionais vigentes.



    Por fim, incabível o conhecimento do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, pois, no caso, a Corte de origem não declarou inconstitucional tratado ou lei federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.  



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente